Tribunal: STF
Processo: ADI 7350
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB NACIONAL), em face da Emenda à Constituição do Estado de Tocantins nº 48/2022, a qual alterou o § 3º do art. 15 da Constituição daquele Estado, estabelecendo as eleições da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de forma concomitante para o primeiro e o segundo biênios. 



    Eis o teor da norma questionada:



“Art.15.............................................................................. 



(...)



§ 3º No início de cada legislatura, a Assembleia Legislativa reunir-se-á, no dia 1º de fevereiro, para eleger a Mesa Diretora, para os dois biênios subsequentes.”



    O requerente sustenta a violação dos princípios democrático e republicano, argumentando, em síntese, tratar-se da antecipação indevida das eleições para o segundo biênio da legislatura, o que comprometeria a periodicidade e a contemporaneidade do processo de escolha da mesa diretora.



    Aduz que a medida acabaria por incentivar a permanência do mesmo grupo político no poder e enfraqueceria a capacidade dos parlamentares de exercerem o controle e a fiscalização sobre os membros da mesa diretora. Afirma, ainda, que as eleições realizadas com fundamento da norma questionada teriam contrariado o princípio da anualidade eleitoral.



    Requer, em sede cautelar, “a suspensão da eficácia da Emenda à Constituição do Estado de Tocantins nº 48/2022, com a desconstituição do resultado da eleição para a Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura de 2023-2026 da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins realizada em 01.02.2023”. 



    Argumenta estar presente o perigo da demora, pois “eventual demora no julgamento do mérito desta ação prejudicará o objeto da discussão constitucional, uma vez que permitirá que a Mesa Diretora eleita com fundamento em norma incompatível com a Constituição Federal assuma a gestão da Assembleia Legislativa do Tocantins a partir de 2025”.



    No mérito, pede a declaração de inconstitucionalidade “da Emenda à Constituição do Estado de Tocantins nº 48/2022 e, por arrastamento, da Resolução nº 365/2022, da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins”, bem como a fixação de tese constitucional segundo a qual “[a] eleição de Mesa Diretora de Casa Legislativa para o 2º biênio deve ser realizada em data razoável e próxima ao início do terceiro ano da legislatura, mantendo-se a contemporaneidade entre a eleição e o respectivo mandato”.



    Esclareço que a petição inicial impugnava, equivocadamente, a “Emenda à Constituição do Estado de Tocantins nº 11/2022” (e-doc. 1). No entanto, a numeração indicada (11/2022) refere-se à Proposta de Emenda à Constituição que deu origem à norma questionada. Determinei a emenda da inicial para corrigir a indicação do ato questionado (e-doc. 9), o que foi atendido pelo autor, o qual apresentou nova versão da petição inicial com os devidos ajustes (e-doc. 10). 



    Tendo em vista as razões aduzidas e os riscos suscitados pelo requerente, solicitei informações prévias à autoridade requerida no prazo de 5 (cinco) dias (art. 10, caput, da Lei nº 9.868/99) e, em seguida, vista sucessiva ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para manifestação no prazo de 3 (três) dias cada (art. 10, § 1º, da Lei nº 9.868/99).



    A Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins prestou informações em que alega haver deficiência na fundamentação da petição inicial, por não demonstrar claramente o dispositivo constitucional que teria sido violado. Quanto à alteração constitucional questionada, asseverou que o seu objetivo foi 



“renovar os quadros de chefia do Legislativo a cada dois anos e conferir uma maior segurança jurídica ao processo de escolha dos dirigentes da Mesa Diretora, permitindo que a população, desde o início da legislatura, tivesse amplo e prévio conhecimento de quem ocupará os cargos diretivos da Casa”.



    A casa legislativa também aduziu que, antes do advento da emenda constitucional questionada, fora editada a Emenda Constituição nº 47/2022, a qual instituiu, no § 4º do art. 15, a proibição da recondução para qualquer cargo da mesa diretora dentro da mesma legislatura, o que garantiria a alternância no poder e a possibilidade de participação ampla dos parlamentares na Mesa Diretora. 



    A Assembleia Legislativa também narrou que as Mesas Diretoras eleitas em 1º/2/23 para os próximos dois biênios “não reconduziram nenhum membro, mesmo em cargos distintos”, tanto que, “dos 24 deputados eleitos, 14 comporão a Mesa [a qual contém 7 cargos] nas próximas gestões”, e que as duas mesas foram eleitas à unanimidade. 



    A requerida defendeu, ainda, que, na hipótese da eleição para o segundo biênio ocorrer no início da terceira sessão legislativa, haveria maior risco de perpetuação de um mesmo grupo político no poder, visto que “os membros da Mesa Diretora (...) já estariam consolidados no comando da Assembleia há aproximadamente dois anos, o que certamente facilitaria uma eventual tentativa de manter o grupo no controle”. 



    Sobre a alegação do partido autor de que a norma questionada inviabilizaria o controle e a fiscalização parlamentar sobre a mesa diretora, a casa legislativa aduziu haver outras formas de exercício desse controle, previstas no Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. No ponto, asseverou também que, 



    “(...) como a reeleição não é mais permitida durante a mesma legislatura [§ 4º do art. 15], a accountability relativa à administração da Mesa Diretora do 1º biênio não teria impacto algum na eleição dos novos integrantes do 2º biênio, independentemente do poder de fiscalização dos parlamentares sobre o órgão diretivo”.



    A Advocacia-Geral da União apresentou manifestação pelo deferimento de medida liminar. Sustentou que, embora os entes federativos e suas esferas de poder detenham capacidade de auto-organização, ela deve observar os limites constitucionais. Nesse sentido, aduziu que a norma questionada vulnera os princípios republicano e democrático. Pontuou que a Constituição de 1988, ao tratar das eleições das Mesas Diretoras do Congresso Nacional, “corrobora (...) a realização de eleições subsequentes, as quais devem ocorrer em observância ao lapso de tempo correspondente ao mandato de 2 (dois) anos”. Ressaltou também que a disposição estadual impugnada “não considera as circunstâncias que permeiam o transcurso dos mandatos eletivos” e “não reflete a vontade da maioria dos parlamentares no momento em que deve ocorrer a alternância dos cargos em questão”. Defendeu que a periodicidade do voto pressupõe a contemporaneidade da manifestação de vontade dos eleitores.



    A Procuradoria-Geral da República, por seu turno, apresentou parecer pela conversão da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito e pela procedência do pedido, nos termos da seguinte ementa:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 15, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE TOCANTINS. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL, AOS MESMOS CARGOS, NOS DOIS BIÊNIOS SUBSEQUENTES. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO, DO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS, DO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE ELEITORAL, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE. CONVERSÃO DA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É inconstitucional previsão em constituição estadual que determine a eleição da mesa diretora de assembleia legislativa para dois biênios consecutivos no início de cada legislatura, por afronta aos princípios democrático, republicano, da impessoalidade, da moralidade e da anualidade eleitoral, bem como por desrespeito ao dever de fiscalização e avaliação dos deputados estaduais (CF, arts. 1º, caput; 16, 37, caput, e 70, paragrafo único). 



    2. A falta de contemporaneidade entre a eleição da mesa diretora da assembleia legislativa e o início do respetivo biênio da legislatura, com possibilidade de escolha dos integrantes da mesa para o segundo biênio já na primeira sessão legislativa, além de inviabilizar a adequada submissão dos eleitos ao crivo dos seus pares, possibilita que um determinado grupo se perpetue no poder, em afronta aos princípios democrático e republicano. 



    3. O favorecimento indevido a determinado grupo político, consubstanciado na exclusão dos mecanismos de controle da atuação dos integrantes de mesa diretora que porventura almejem reeleição, afronta os princípios da impessoalidade e moralidade administrativa. 



    — Parecer pela conversão da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito e, desde logo, pela procedência do pedido, para que seja declarado inconstitucional o art. 15, § 3º, da Constituição do Estado de Tocantins, na redação conferida pela Emenda nº 48/2022, e, por arrastamento, a Resolução 365/2022, que alterou o art. 11 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins.



    É o relatório.



    Decido.



    Examinados os elementos havidos nos autos, considerando a realização, em 1º/2/23, com base norma questionada, de eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa de Tocantins para o biênio 2025/2026, examino monocraticamente, ad referendum do Plenário, o pedido de medida cautelar, conforme precedentes desta Corte (ADPF nº 848/DF-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/6/21; ADI nº 4.307/DF-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 8/10/09; ADI nº 4.598/DF-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/8/11; ADI nº 4.638/DF-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 1º/2/12; ADI nº 4.705/DF-MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 1º/2/12; ADI nº 4.635-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 5/1/12; ADI nº 4.917-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 21/3/13; e ADI 5.184-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/12/14).



    Estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar.



    A Constituição Federal, forte no princípio federativo, consagrou a autonomia dos entes federados, conforme estabelece o art. 18:



    “Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.” 



    Tal autonomia consubstancia-se na capacidade de auto-organização, autogoverno e autoadministração concedida aos entes da Federação pelo texto constitucional. No caso dos estados-membros, trata-se da competência para elaborar as próprias Constituições, da presença dos Poderes constituídos em nível estadual e da capacidade de exercer faculdades legislativas, administrativas e tributárias de cunho regional.



    Ocorre que essas competências devem ser exercidas nos limites delineados pela Constituição da República, cujos princípios precisam ser observados pelo constituinte derivado, conforme determinam o art. 25, caput, da Carta de 1988, e o art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Embora a Constituição Federal não disponha, expressamente, sobre as eleições para as mesas das assembleias legislativas, dela se depreendem princípios que devem reger o processo de escolha dos cargos diretivos das casas legislativas.



    As mesas das casas legislativas têm como funções precípuas dirigir os trabalhos legislativos e realizar os serviços administrativos do órgão. Seu rol de atribuições compreende, assim, funções de alta relevância tanto para a atividade finalística da Casa legislativa, quanto para o seu funcionamento administrativo. Desse modo, a mesa exerce atividade representativa, no sentido de atuar no interesse dos parlamentares e, em última instância, de toda a sociedade, a qual tem o interesse na boa condução dos trabalhos legislativos.



    Portanto, a escolha daqueles que comporão a mesa da casa legislativa deve ser realizada de modo a atender às balizas impostas ao exercício do poder político pelos princípios democrático e republicano (art. 1º da Constituição de 1988).



    Partindo dessa compreensão, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de somente ser possível uma única recondução para os cargos da mesa da assembleia legislativa, independentemente da legislatura, à luz princípios republicano e democrático e das regras sobre a reeleição. 



    Com efeito, o Tribunal tem reafirmado que o art. 57, § 4º, da Constituição Federal não é norma de reprodução obrigatória por parte das Constituições estaduais, eis que não configura princípio fundamental e estruturante do Estado brasileiro, privilegiando uma perspectiva do federalismo que prestigia a autonomia dos entes federados.



    Não obstante, a Corte tem reiterado que os Estados não estão totalmente livres para definirem qualquer forma de eleição para os cargos diretivos dos respectivos parlamentos, devendo observar as balizas impostas pelos princípios republicano e democrático. De fato, tratando-se da essência da ideia de Estado Democrático de Direito, não há dúvidas de que não só a União, mas também os entes subnacionais devem observância a tais preceitos, dando a eles concretude, de forma a modular a própria capacidade de auto-organização.



    Nesse quadro, está vedado aos estados instituírem disposições legislativas que autorizem múltiplas reeleições sucessivas para os mesmos cargos das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas, visto que a manutenção indefinida de um mandatário no cargo para o qual fora eleito vulnera o princípio republicano, do qual a alternância de poder é corolário. Tampouco serve aos valores democráticos que o pluralismo político seja mitigado pela perpetuação de apenas um grupo político no poder, representado na figura da mesma pessoa, indefinidamente. 



    Nessa linha, no julgamento da ADI 6685 (Tribunal Pleno, DJe de 5/11/21), o Ministro Alexandre de Moraes, relator, consignou que:



    “ainda que observada a relativa autonomia das Casas legislativas estaduais para reger o processo eletivo para Mesa diretora, esse campo jurídico é estreitado por outros princípios constitucionais, que exigem o implemento de mecanismos que impeçam resultados inconstitucionais às deliberações regionais, especialmente a perpetuidade do exercício do poder”. 



    Nesses termos, embora reconheça a autonomia dos entes federados para definir a eleição da Mesa Diretora das Assembleias Legislativas respectivas, o Tribunal tem decidido que seria aplicável, no âmbito estadual, o limite de uma reeleição para o mesmo cargo, seja na mesma legislatura ou não, aplicando-se um critério consentâneo com o instituto da reeleição no ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, a permissão de uma única reeleição subsequente para o cargo de Chefe do Poder Executivo de todos os entes da Federação (Emenda Constitucional nº 16/1997).



    Nesse sentido, vão os seguintes julgados: ADI nº 6.685/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/11/21; ADI nº 6.707/ES, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/12/21; ADI nº 6.704/GO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/11/21; ADI nº 6708/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/9/22; ADI nº 6.721 MC-Ref/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/12/21; ADI nº 6.713/PB, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/22.



    Do mesmo modo, a autonomia dos estados-membros na definição do momento em que devem ocorrer as eleições para os cargos das suas mesas deve ser exercida dentro das balizas impostas pela Constituição de 1988, sobretudo pelos citados princípios republicano e democrático. 



    Decorre da interpretação sistemática e lógica da Constituição de 1988 que o voto acompanha o mandato ao qual se refere. De fato, ao estabelecer a periodicidade das eleições para os cargos do poder executivo e do legislativo, a Constituição de 1988 previu que elas ocorram em data próxima ao início do novo mandato, estabelecendo a contemporaneidade entre a eleição e o mandato respectivo (arts. 28, 29, inc. II, 77 e 81, § 1º, da CF/88). 



    Destaco, novamente, o art. 57, § 4º, da CF, que determina que a eleição das mesas das Casas Legislativas federais para o mandato de 2 (dois) anos ocorra em sessão preparatória, a partir de 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura. Dessa norma depreende-se que as eleições para as mesas das casas legislativas devem ser contemporâneas ao início do respectivo biênio. A eleição para a mesa que dirigirá a casa legislativa no segundo biênio da legislatura deve ocorrer após o transcurso do primeiro biênio. 



    Não se está a afirmar, aqui, a necessidade de reprodução integral do art. 57, § 4º, da CF pelos estados-membros, o que o Tribunal tem reiteradamente afastado. Essa norma somente corrobora a necessidade de contemporaneidade das eleições em relação ao mandato, a qual deflui de uma análise sistemática da Constituição de 1988. 



    Ressalto que não há no texto constitucional, que é o documento que organiza o exercício do poder político no Brasil, nenhuma norma que se assemelhe ao que previu o dispositivo questionado, isto é, que antecipe de forma tão desarrazoada a escolha de eleitos para um dado mandato e, mais do que isso, concentre em um único momento a escolha de duas “chapas” distintas para os mesmos cargos. A fórmula é tão inusitada quanto evidentemente subversiva de alguns elementos básicos dos regimes republicanos e democráticos. 



    No regime republicano e democrático vigora um sistema de mandatos temporários, viabilizados por eleições periódicas. A Constituição de 1988 qualifica o voto periódico como cláusula pétrea (art. 60, § 4º, inc. II). Conforme assentado na ADI nº 6230, o “ideal democrático se firma na temporalidade dos mandatos, na renovação” e “a periodicidade dos mandatos reforça e garante o princípio republicano, o qual configura ‘o núcleo essencial da Constituição’, a lhe garantir certa identidade e estrutura” (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/8/22). 



    A eleição periódica é mecanismo de alternância do poder político, evitando a perpetuação de determinado grupo por período indeterminado. 



    No transcorrer de um mandato, as forças políticas se reorganizam e outras personalidades ou grupos políticos ganham projeção, podendo ascender ao poder pelo voto. Por isso a periodicidade dos pleitos é também fundamental para promoção do pluralismo político. 



    A concentração das eleições de duas “chapas” distintas para os mesmos cargos em um único momento enfraquece ou mesmo burla a possibilidade de renovação política, pois suprime o momento político de renovação que deve ocorrer após o transcurso de um mandato. Acaba-se por privilegiar o grupo político majoritário ou de maior influência no momento do pleito único, o qual muito facilmente pode garantir dois mandatos consecutivos. 



    No caso dos autos, os riscos aqui cogitados não são amenizados pelo § 4º do art. 15 da Constituição estadual, que proíbe a recondução dos membros da mesa para qualquer cargo na eleição subsequente dentro da mesma legislatura. Esse dispositivo não impede, por exemplo, que os eleitos para o segundo biênio, embora distintos, integrem o mesmo grupo político, majoritário no momento pleito, dos integrantes eleitos para o primeiro biênio. Nessa hipótese, estaria caracterizada a perpetuação ilegítima do poder. 



    Quanto ao ponto, destaco que as mesas da Assembleia Legislativa de Tocantins eleitas em 1º/2/22 para os dois biênios têm como Presidentes políticos integrantes de um mesmo partido político.



    Ademais, o princípio representativo impõe que o poder político seja exercido por representantes que espelhem as forças políticas majoritárias na sociedade. Daí que, para cada novo mandato, deve haver uma nova manifestação de vontade pelos eleitores, em momento próximo ao início do respectivo mandato, como forma de garantir que os eleitos refletirão a conjuntura presente e os anseios da maioria. 



    Na situação dos autos, a mesa diretora do segundo biênio eleita no início da legislatura pode não vir a refletir as forças políticas majoritárias presentes no início do respectivo mandato, o que vulnera o ideal representativo.



    As eleições periódicas também viabilizam o controle e a fiscalização dos eleitores sobre o exercício dos mandatos. A satisfação ou a insatisfação com a forma como é está sendo conduzida a política precisa ser manifestada periodicamente, mediante chancela ou veto, nas urnas, a candidato, grupo ou orientação política. 



    Nesse quadro, a antecipação desarrazoada das eleições para os cargos da mesa diretora subtrai dos parlamentares o poder de controle sobre a direção da assembleia legislativa, pois apenas no transcorrer do primeiro biênio seria possível avaliar a conjuntura política, realizar o necessário balanço entre expectativas e realidade e, a partir disso, decidir acerca do que se deseja para o próximo biênio. 



    A manifestação da Advocacia-Geral da União corrobora as conclusões aqui defendidas: 



    “(...) a realização de uma nova eleição para a composição da Mesa Diretora para o segundo biênio, em momento diverso da primeira eleição, permite que se estabeleça alternância de direcionamentos políticos, consolidando um juízo de oportunidade e contemporaneidade com os anseios e expectativas que venham a recair sobre os então candidatos e votantes no processo de formação da Mesa Diretora.



    (...) a norma estadual impõe que a formação da Mesa Diretora do segundo biênio fique prematuramente exposta às mesmas circunstâncias que envolvem as composições e alianças políticas do primeiro ano de legislatura, e que se renda, ademais, ao mesmo conjunto de posicionamentos estabelecido pelo corpo de votantes e pelos candidatos da primeira legislatura, em desprezo a mutações que se estabelecem no processo político e que, certamente, acarretariam ajustes na nova votação estabelecida para o segundo mandado bienal do órgão dirigente, inclusive em face da possibilidade de lançamento de candidatura avulsa por parlamentares.” (doc. 32, p. 11). 



    No mesmo sentido foram as conclusões da Procuradoria-Geral da República:



“O princípio republicano, que tem como um dos seus pilares a alternância de poder, impõe a observância da fluência do exercício do mandato como necessário para formação da vontade política dos parlamentares que aferirão as qualidades dos pares, candidatos a uma eventual reeleição, sob pena de inconstitucionalidade, caso o escrutínio ocorra ante tempus.” (doc. 42, p. 14). 



    A norma questionada também amplifica o poder do corpo eleitoral parlamentar presente em 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura, como reconhece o requerido em suas informações, subtraindo do corpo eleitoral presente no início do segundo biênio o direito de eleger a respectiva mesa. 



    São possíveis mudanças na composição da casa legislativa, em decorrência de afastamentos, licenças ou de perda de mandato, não sendo legítimo que a escolha da futura mesa se dê por outro corpo de parlamentares que não aquele presente no início do segundo biênio. 



    O ponto é melhor compreendido a partir da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral acerca do direito ao voto em eleições suplementares. Essas eleições ocorrem sempre que a junta apuradora verifica que os votos das seções anuladas e daquelas cujos eleitores foram impedidos de votar poderão alterar a representação de qualquer partido ou classificação de candidato eleito pelo princípio majoritário. Nesses casos, o Tribunal Regional marca dia para a renovação da votação naquelas seções (art. 187 do Código Eleitoral).



    O TSE assentou que, em tais casos, o segundo pleito não pode ficar restrito apenas ao eleitores que participaram da primeira eleição, devendo “ser assegurado a todos os eleitores que transferiram o título ou se alistaram no município o inalienável direito constitucional de escolherem seu governante”. O termo final estabelecido pelo TSE para a aferição do corpo de eleitores foi o 151º dia anterior às eleições, quando, segundo o art. 91 da Lei nº 9.504/97, não é mais cabível requerimento de alistamento e de transferência de domicílio eleitoral (MS nº 47598, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJE de 18/6/10; MS nº 4.228/SE, Rel. Min. Henrique Neves, DJE de 1/9/09). 



    Depreende-se da jurisprudência do TSE que o corpo eleitoral habilitado a votar no momento que precede o exercício do mandato tem o direito constitucional de escolher seu governante (art. 1º da Constituição de 1988). O raciocínio aplica-se à democracia interna das casas legislativas, sendo certo que os parlamentares que compõem a casa legislativa no início do segundo biênio têm o direito de decidir acerca da composição da respectiva mesa. 



    Por todo o exposto, é cristalina a inconstitucionalidade da norma, a qual subverte os princípios republicano e democrático em seus aspectos basilares: periodicidade dos pleitos, alternância do poder, controle e fiscalização do poder, promoção do pluralismo, representação e soberania popular (art. 1º, caput, inc. V e parágrafo único; e art. 60, § 4º, inc. II, da CF/88).



    No que tange ao periculum in mora, ressalto que, com base na norma questionada, em 1º/2/23 houve a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Tocantins do segundo biênio da legislatura (2025/2026). Embora o respectivo mandato somente se inicie em 2025, a definição da chapa já pode produzir impactos nas negociações e na conformação de forças políticas do parlamento. Soma-se a isso a notória inconstitucionalidade da norma e a possibilidade de sua reprodução por outros entes federados. 



    Pelo exposto, concedo a liminar pleiteada, ad referendum do plenário, para suspender a eficácia da expressão “para os dois biênios subsequentes” do  § 3º do art. 15 da Constituição do Estado de Tocantins, com redação da Emenda à Constituição nº 48/2022, e suspender a eleição da mesa diretora do biênio 2025/2026 ocorrida em 1º/2/23. 



    Por fim, submeto esta decisão a referendo do colegiado.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente